Tribunal: TJDFT
Processo: 0750889-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CASSI. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) preliminarmente, do alegado cerceamento de defesa e da afronta ao princípio da dialeticidade; b) da possibilidade de imposição, à associação ré, da obrigação de custear o medicamento indicado à autora; c) da ocorrência de danos morais; d) da base de cálculo aplicada à honorários de advogado; e e) se a ré deve ser condenada ao pagamento de montante relativo à multa diária por descumprimento de decisão judicial.
2. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 2.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.2. Percebe-se que em suas razões recursais a autora apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 2.3. Verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Em relação ao alegado cerceamento de defesa é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar a suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. 3.1. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 3.2. Há provas documentais suficientes nos autos para a apreciação da pretensão ora exercida pela autora. Preliminar rejeitada.
4. Convém esclarecer que a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi é uma associação, sem fins lucrativos, patrocinada pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A, cuja finalidade é a assistência social na modalidade de autogestão. 4.1. Nos moldes do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em deslinde. 4.2. Isso não obstante é importante salientar que os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
5. Os documentos trazidos a exame evidenciam que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra indispensável o tratamento pretendido.
6. O Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6.1. O legislador optou por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP, em que havia a ressalva de que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente poderia ser admitido, de modo pontual, desde que fosse demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos.
7. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. 7.1. A situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS.
8. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 8.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ademais, já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
9. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições da parte, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se coerente e idôneo à finalidade própria da compensação dos danos morais. 9.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo conveniente ressaltar que no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
10. No que concerne ao valor alusivo aos honorários de sucumbência, merece destaque a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC que estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
11. A utilização dos critérios concernentes ao proveito econômico e ao valor da causa, como base de cálculo dos honorários de advogado, tem caráter residual. 11.1. Assim, por ser possível aferir o valor da condenação no caso concreto, correspondente ao montante total custeado pela associação ré para o tratamento do quadro clínico da autora, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios (valor do proveito econômico ou valor da causa).
12. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536 do CPC. 12.1. Verifica-se, aliás, que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 12.2. O total afastamento ou a redução do valor da multa sem que a associação apelante tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, portanto, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente.
13. Recurso interposto pela autora conhecido e provido. Apelo manejado pela ré conhecido e desprovido.